Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. GARANTIA LOCATÍCIA. LEI 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ação de despejo ajuizada se fundamenta na prática de infração legal ou contratual, de sorte que o art. 9o, inciso II, da Lei 8.245/1991 preceitua que a locação também poderá ser desfeita: (...) II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual.

2. In casu, a locadora apelada, cumpriu o seu intento de efetivamente cientificar da necessidade de prestação de nova fiança ou de alteração da garantia. Da mesma forma, a notificação consignou o prazo de trinta dias para o locatário suprir a falta verificada, tal como disposto na legislação supracitada. 2.1 Assim, restou comprovado o descumprimento da cláusula contratual para substituição da garantia.

3. Recurso conhecido e não provido.